Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004622-25.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (IMPETRANTE), TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (IMPETRADO), DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO POSTO E DA PATENTE – PRÁTICA DE ATOS DEMERITÓRIOS – OFENSA AO DECORO DE CLASSE – CULPA PELOS ATOS INADEQUADOS – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO – PERDA DO POSTO QUE OCUPA E DA PATENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

É possível a instauração de PAD com fundamento em denúncia anônima e a legalidade tem correlação com o poder-dever de autotutela imposto à administração. Inteligência da sumula 611 do STJ.

No caso, não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado - Acórdão - e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que acarreta a denegação da ordem reclamada.

Não se pode admitir o uso deste remédio heroico para, por via oblíqua, permitir a modificação do entendimento aplicado legitimamente por órgão colegiado desta Corte de Justiça. Nesse sentido, é a súmula 267 do STF: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 1004622-25.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CICERO MARQUES FERREIRA

IMPETRADO: TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

RELATÓRIO

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CICERO MARQUES FERREIRA contra ato tido por ilegal praticado pela Turma das Câmaras Criminais Reunidas, nos autos do processo administrativo (Petição) nº 107323/2018, sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto.

Por primeiro, diz que o writ é tempestivo em razão da data da publicação edição n. 11341, pg. 03 é de 11/11/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de 120 dias.

Explica que o impetrante teve processo administrativo instaurado de Conselho de Justificação através do ato Governamental n.8.699/2016 DOE n.2677 28/01/2016, retirado do IPM - Portaria n.13/IPM/CorregBM/2009-18 junho.

Anota que o impetrante fora investigado no IPM pelo uso indevido de recurso públicos que se destinavam exclusivamente custeio de despesas e manutenção da 5º Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada no Município de Nova Mutum, durante Comando daquela Cia, donde em tese teria sido falsificado as prestações de contas que eram encaminhadas mensalmente para Diretoria de pessoal e Finanças e para o Município, conforme prestava conta do uso total do recurso na aquisição de gêneros alimentícios para custeio da unidade quando na realidade a despesa com a Companhia, nunca passou de um terço do montante recebido, concluindo que a indícios de crime militar, o que gerou a ação penal 11º Militar Capital - código nº 151275.

Diz que a citação por edital ocorrida no processo administrativo instaurado de Conselho de Justificação é nula. Adiciona que se encontrava em tratamento de saúde, com atestado médico, bem como de licença prêmio e férias (ofício 136/BM-1/2016), o que atrai a aplicação do artigo 244, IV do CPC. A par disso, entende que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, de modo que a nulidade poderá ser decretada.

Discorre acerca da prescrição e cerceamento de defesa ocorrido no procedimento do conselho de justificação, ocasião em que arrolada inúmeros atos praticados que, no seu entender, não foram analisados.

Ao final, pugna pela concessão da liminar, a fim de suspender o ato que deu motivo ao pedido, vez que há fundamento relevante, haja vista, ausência de motivação de concordância ou discordância do parecer da PGE, cujo protocolo nº 357459/2017, feito Exº Secretario de Governo Domingos Savi Boabaid Parreira, Exº Governador Pedro Taques a época. APLICAÇÃO DE PENA DE REFORMA EX OFICCIO ao referido oficial, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço prestado ao corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 13, inciso III, c/c art.16, inciso II, e 2§ todos da referida lei n.3.993 26/06/1978, a época.

Ocorre ainda o risco da demora caso a presente liminar não seja deferida, tendo em vista a indispensabilidade, porque já tramita a ação de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato bombeiro militar, via consequência, a perda do posto e da patente de oficial do bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, que tramita pela 2º Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT, uma vez que está demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

Deste modo, presentes os requisitos da liminar, a impetrante requer que se assegure o seu direito de suspender a tramitação da 2º Câmara reunidas criminais do TJMT, no caso não seja deferido a limar, ou alternativamente, a suspensão daquela ação até decisão de mérito desse Mandado de segurança.

Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que é pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil, bem como:

a) que seja concedido o pedido de liminar a fim de suspender o ato que deu origem ilegalidade processo administrativo/criminal combatido de INDIGNIDADE ou INCOMPATIBILIDADE para o OFICIALATO Bombeiro Militar, que tramita pela 2º Turma da Câmara Criminal Reunidas do TJMT, antecipando os efeitos da daquela decisão, até decisão de mérito desse MS;

b) a intimação da autoridade coatora, para manifestar suas informações no prazo legal e a intimação do Ministério Público para dar seu parecer;

c) o regular processamento e ao final, a concessão da segurança pleiteada, para fins por primeiro deferir a Liminar e posterior reconhecer por definitivo as NULIDADES apontadas do Conselho de Justificação do (item 1-13) já exposto, ou alternativamente a SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO/CRIMINAL que corre pela 2º Turma de Câmara Reunidas do TJMT, sob a Relatoria do Des. PEDRO SAKAMOTO, garantindo o direito líquido e certo do impetrante, até a decisão de mérito do MS.

- DAS PROVAS

Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelos documentos que acompanham a presente e documentos novos.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id 163160694).

O Estado de Mato Grosso (Id 165357158) pugna pela denegação da segurança.

Manifestação do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso (Id 165357162).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (Id 168875650).

Em diligência complementar, acerca dos documentos (Id 195173656 e 195201160) abriu-se vista ao impetrado e, na sequência, a d. Procuradoria Geral de Justiça que ratificaram suas manifestações (Id 197538682 e 200971157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Mandado de Segurança elenca em sua inicial as preliminares: Da nulidade da citação por edital; Do procedimento especial do conselho de justificação e cerceamento de defesa; Do procedimento especial do conselho de justificação e cerceamento de defesa; Da questão de ordem transitada em julgado – competência (ANEXO 13, folhas 22, 23 e 24) e a Prescrição. De relevo notar que as demais preliminares e argumentos estão subentendidas nas preliminares acima mencionadas.

Pois bem. Vê-se que o impetrante se volta contra questão já debatida e enfrentada pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, rejeitou as teses do impetrante.

A propósito, a impetração de mandado de segurança contra pronunciamento judicial, no caso de acórdão, tem pertinência somente em hipóteses excepcionais, quando configurada a manifesta ilegalidade ou a teratologia, bem como esteja devidamente comprovado o direito líquido e certo ofendido ou que está sob ameaça.

Nessa ótica, a situação que se verifica, na espécie, se apresenta desprovida de direito líquido e certo porquanto a matéria já foi objeto de discussão e exaurimento pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja ementa ora se transcreve (Id 181522177, p. 2/71):

“PETIÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO REGULADO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO CORRESPONDENTE – IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REQUERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL INSTAURADOR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APURAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO IDÔNEOS, COLETADOS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – NULIDADE DA ‘CITAÇÃO’ POR EDITAL – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PERANTE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO FICTA PARA COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA APÓS A REDESIGNAÇÃO DO ATO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEFESA TÉCNICA QUE PARTICIPOU DE TODAS AS ETAPAS DO FEITO – COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À SESSÃO DE INTERROGATÓRIO – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO REQUERIDO E DE SEUS ADVOGADOS AO LONGO DO FEITO – PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO OFICIAL PARA RESPONDER AO PROCESSO – SOBRESTAMENTO DO PRAZO PARA ENCERRAMENTO DAS APURAÇÕES QUE NÃO IMPLICOU A SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DA PRESENÇA DO REQUERIDO – DEFESA QUE TEVE IRRESTRITO ACESSO AOS AUTOS EM TODAS AS OPORTUNIDADES – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS IMPERTINENTES – LIBELO ACUSATÓRIO QUE NARROU OS FATOSDE MANEIRA SATISFATÓRIA, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DESPACHO GOVERNAMENTAL ENCAMINHANDO O FEITO A ESTA CORTE ESTADUAL PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO GOVERNAMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – MÉRITO – PERTINÊNCIA DO PEDIDO GOVERNAMENTAL – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS NO ARTIGO 2º, INCISO I, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’, DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE EXCLUIR O REQUERIDO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO EVIDENCIADA – PEDIDO PROCEDENTE.

Conquanto o parágrafo único do artigo 18 da Lei Estadual n. 3.993/1978 estabeleça que ‘os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos’, tais prazos são regulados pela pena máxima cominada a tais delitos, não se vinculando à reprimenda eventualmente aplicada na ação penal. Assim, se as transgressões imputadas ao requerido encontram correspondência com o crime de peculato, tipificado no art. 303, caput, do CPM, cuja reprimenda máxima é de 15 anos, o prazo prescricional a ser considerado no âmbito disciplinar é o de 20 anos, nos termos do inciso II do art. 125 do mencionado diploma normativo.

Não há ilegalidade no ato governamental que instaura o Conselho de Justificação se tal ato se lastreia em indícios validamente obtidos por meio de apurações preliminares dos fatos. Outrossim, deve ser transportada para a seara disciplinar a premissa de que eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não implicam, automaticamente, a nulidade da ação penal, uma vez que o caderno inquisitivo tem caráter meramente informativo – sendo, aliás, dispensável, tanto para o ajuizamento de ação penal quanto para a instauração do Conselho de Justificação.

Eventuais nulidades devem ser arguidas pela parte interessada tão logo ocorram, sob pena de preclusão. Além disso, para que seja declarada a nulidade, deve ser demonstrado o prejuízo provocado. De qualquer modo, constatando-se que o requerido foi intimado pessoalmente no início do processo administrativo e exerceu plenamente seu direito de defesa em todas as etapas do feito, não há falar em nulidade da ‘citação’ por edital, principalmente se, após tal notificação ficta, o requerido é novamente intimado pessoalmente e comparece aos atos procedimentais pertinentes, inclusive à sessão de qualificação e interrogatório.

Evidenciando-se: I – a participação efetiva do requerido e de seus advogados ao longo do processo; II – a existência de laudo médico atestando a aptidão do oficial para responder às imputações; III – a regularidade das diligências realizadas durante a suspensão do prazo para a o encerramento do feito; IV – o acesso irrestrito da defesa aos autos em todas as fases do procedimento; V – o indeferimento motivado das diligências impertinentes pleiteadas pela defesa; e VI – a idoneidade do libelo acusatório, que narra os fatos de maneira objetiva e precisa, não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa nesses aspectos, mormente quando configurada a preclusão em relação a diversos dos temas abordados.

O Conselho de Justificação não está obrigado a discutir expressamente, uma a uma, as teses apresentadas pela defesa, afigurando-se suficientemente fundamentado o relatório final do colegiado se demonstradas as razões que levaram ao seu convencimento. Não fosse o bastante, no caso dos autos, o Conselho de Justificação enfrentou adequadamente os argumentos mais relevantes da defesa.

Não houve descumprimento da primeira questão de ordem resolvida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas neste processo, uma vez que, após a devolução dos autos ao Governo do Estado, o Chefe do Poder Executivo Estadual proferiu despacho expressamente determinando o encaminhamento do feito a este Tribunal de Justiça para a apreciação do pedido de decretação da perda do posto e da patente do oficial.

Admite-se na esfera da responsabilização disciplinar a utilização da técnica de fundamentação per relationem ou aliunde, de modo que a decisão governamental que se reporta às conclusões do relatório final do Conselho de Justificação e ao parecer da Procuradoria-Geral do Estado não pode ser tida como carente de fundamentação idônea.

Tendo sido comprovado, perante o Conselho de Justificação, que o oficial do Corpo de Bombeiros Militar perpetrou graves transgressões disciplinares, tipificadas no artigo 2º, inciso I, alíneas‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei Estadual n. 3.993/1978, revelando conduta ímproba e incompatível com a dignidade exigida para o oficialato, deve ser decretada a perda de seu posto e de sua patente, com a sua exclusão das fileiras da corporação” (TJMT, Petição n. 107323/2018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 15.9.2022; data da publicação: 11.11.2022)

Extrai-se que o impetrante pretende rediscutir questão que já fora amplamente debatida e apreciada no acórdão deliberado pelos integrante das turmas reunidas em decorrência do inconformismo meritório.

Dessa forma, não cabe a revisitabilidade da matéria em sede de mandado de segurança diante da ausência de verticalidade da presente ação constitucional em face de acórdão do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a súmula 267 do STF: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Quanto ao mérito propriamente dito, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CICERO MARQUES FERREIRA contra ato tido por ilegal praticado pela Turma das Câmaras Criminais Reunidas, nos autos do processo administrativo (petição) nº 107323/2018, sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto.

O impetrante pretende a concessão da segurança para fim de suspender o processo administrativo/criminal combatido de INDIGNIDADE ou INCOMPATIBILIDADE para o OFICIALATO Bombeiro Militar, que tramita pela Turma de Câmara Criminal Reunidas do TJMT e apresenta quatro pontos (Id 162290654, p. 14 – do direito):

1. O Procedimento aberto via denúncia anônima e fundamentado somente no IPM confronta o princípio do devido processo legal;

2. Libelo acusatório genérico, sem testemunha ou documento de acusação, confronta o princípio do contraditório e ampla defesa;

3. A prática de atos durante o sobrestamento do processo vai contra o Código do Processo Civil Artigo 314;

4. O acórdão enfrentado (ANEXO 06) confronta o artigo Código do Processo Civil, Art. 489, como se vê adiante – as defesas do (ANEXO 14) e (ANEXO 12).

Apenas por amor ao debate, observa-se que a decisão da Turma Criminais está em absoluta consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 611 – Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração”. (Súmula 611, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018).

Por tal razão, a legalidade na instauração de PAD com fundamento em denúncia anônima tem correlação com o poder-dever de autotutela imposto à administração.

As demais questões, foram enfrentadas e debatidas, como se vê na própria ementa e no corpo do acórdão. De sorte que a irresignação do impetrante releva apenas revisitação indevida da matéria.

A rigor, nas razões do julgamento, o relator apontou todos os motivos de fato e de direito para a aplicação do direito em espécie trazendo em forma articulada e cartesiana todas as teses e os fundamentos legais pelos quais não lhe cabiam o acolhimento.

Se há reiteradamente dedução de pedidos, isto ocorre em decorrência do comportamento do impetrante que tenta, a todo instante, encontrar algum ponto de luz capaz de permitir a reapreciação da matéria pelas vias ordinárias.

Caso haja, hipoteticamente, esse ponto de luz que tanto procura, não mais será nas vias ordinárias recursais, nem na via excepcional escolhida como no mandado de segurança, porquanto absolutamente descabida, mas, ao contrário, nos recursos especiais dos quais, a propósito, já interpôs.

A respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O provimento do agravo regimental requer a apresentação de fundamentos capazes de modificar a decisão impugnada.

2. Segundo a jurisprudência vigente nesta Corte Superior, em torno da Súmula 267/STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial proferido por relator deste Superior Tribunal de Justiça.

3. A única exceção à regra acima é a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia, situações inexistentes nos autos, onde o apontado ato coator, consubstanciado no acórdão da Segunda Turma desta Corte Superior, aplicou multa pela interposição de agravo interno contra decisão singular amparada em julgamento efetuado sob o rito do artigo 543-C do CPC, na linha de vários precedentes.

4. Caberia à impetrante, em face da sua discordância quanto à solução adotada no caso concreto pela Turma julgadora, buscar os recursos cabíveis para alterar a decisão que lhe foi desfavorável, não sendo admitida a utilização do mandamus para, por via oblíqua, permitir-se a modificação do entendimento aplicado legitimamente por órgão fracionário desta Corte Superior.

5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no MS n. 21.689/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 4/10/2017, DJe de 11/10/2017) (g.n)

Nessa diapasão, não há como acolher seja em sede de preliminar, seja em mérito, que ora se repete as mesmas matérias arguidas em preliminar, conceder à segurança, porquanto envolve, como diversas e reiteradamente vezes relatadas no corpo desta fundamentação, reapreciação da matéria exaustivamente analisada pela pretensa autoridade coatora.

Assim, da análise dos argumentos esposados pelo impetrante e dos documentos que instruem a presente Ação Constitucional, não se verifica a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante.

Como anotado em exame liminar, trata-se de fundamentos já pré-analisados pelos órgãos de origem constando em cada qual, conforme próprio relato do impetrante, os fundamentos pelos quais, à época, foram rejeitados.

Assim, em que pese as alegações do impetrante, não se verifica a existência de ato abusivo ou ilegal apto a prescrever a utilização do Mandado de Segurança, conforme prescreve a regra do art. 1º da Lei 12.016/2009.

Por importante, registra-se que contra o aludido acórdão ora impugnado, foram opostos aclaratórios que, por sua vez, foram desprovidos, por unanimidade, nestes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração”. (TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RED NA PETIÇÃO 0060176-93.2022.8.11.0000, j. em 07.11.2013)

Novos declaratórios desprovidos em 16.11.2023, com advertência, agora, de imposição de multa (Id 191046683, petição).

Contra a decisão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, e os autos foram encaminhamento dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal, cujo andamento informa que fora determinada a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões em 05.12.2023 (Id 193031198, petição).

De relevo notar que o impetrante também apresentou exceção de suspeição/impedimento do impetrado - Exceção de Suspeição n. 1002191-18.2023.8.11.0000 -, bem assim do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho que, por sua vez, foi extinta liminarmente pelo Exmo. Des. Paulo da Cunha, cuja decisão monocrática foi objeto de agravo interno ainda pendente de julgamento.

Anota-se, por oportuno, que o impetrante impetrou outro writ (Mandado de Segurança Criminal nº 1017247-91), de relatoria do Des. João F. Filho, contra ato reputado abusivo e ilegal praticado pela colenda TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, consistente no provimento apenas parcial do Agravo Regimental Criminal nº 1002191-18.2023.8.11.0000, interposto pelo impetrante contra a r. decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, cuja petição inicial foi indeferida liminarmente, contudo, acha-se pendente de julgamento em razão do agravo regimental interposto em outubro de 2023.

De toda situação fática ora retratada percebe-se, com certa margem de segurança, que as matérias foram exaustivamente enfrentadas pela Turma de Câmara Criminais Reunidas, tanto pelo Relator aqui impetrado, como pelos votos vistas proferidos, além da reanalise por meio dos aclaratórios acertadamente desprovidos.

Assim, verificam-se ausentes as irregularidades apontadas pelo impetrante.

No caso, não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado - Acórdão - e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que acarreta a denegação da ordem reclamada.

Não fosse suficiente, a anulação de acórdão não pode ser obtida pela via do mandado de segurança – ação de cognição limitada -, máxime se há outros remédios cabíveis, inclusive, como já se valeu o impetrante, frisa-se, com a interposição do RE e do REsp.

Desse modo, não se pode admitir o uso deste remédio heroico para, por via oblíqua, permitir a modificação do entendimento aplicado legitimamente por órgão colegiado desta Corte de Justiça.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado no acórdão impugnado. Nesse sentido é a súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Por fim, após a juntada das alegações finais juntadas na ação civil pública por ato de improbidade, o processo foi retirado de pauta, com vistas ao impetrado e a d. Procuradoria Geral de Justiça que, por sua vez, ratificaram suas manifestações anteriores (Id 197538682 e 200971157). Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer:

“
(...)

Trata-se de mandado de segurança impetrado em favor de Cícero Marques Ferreira contra ato acoimado coator da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consistente em julgar procedente a petição de decretação da perda de posto e da patente de oficial do Corpo de Bombeiros nº 107323/2018, encaminhada pelo então Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso.

Esta Procuradoria de Justiça, após detida análise dos autos, emitiu parecer (ID 168875650) opinando pela denegação da ordem almejada, por considerar que as nulidades e argumentos de mérito levantados pelo impetrante, foram enfrentados de forma escorreita pelo órgão julgador naquele procedimento (Petição nº 107323/2018).

O feito restou retirado de pauta e o eminente Relator determinou a vinda dos autos para manifestação dessa Procuradoria acerca dos novos documentos juntados pelo impetrante nos IDs 195173656 e 195201160, em especial o Extrato de Alterações da vida funcional do paciente e a minuta das Alegações Finais do órgão executor do Ministério Público em primeira instância, requerendo a improcedência da Ação de Improbidade nº 0002147-35.2012.8.11.0086, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT.

Sem delongas, verifica-se que os novos documentos trazidos aos autos não tem o condão de alterar o teor do parecer que consta do ID 168875650, já que não alteram as conclusões bem fundamentadas que levaram a procedência do pedido da perda da patente e do posto do ora paciente.

Pela pertinência, rememora que eventual absolvição em ação de improbidade não necessariamente repercute nas decisões relativas à faltas disciplinares já que as esferas de apuração são independentes. (...)

Com esses aportes, ratifica-se, in totum, o parecer juntado no ID 168875650.”

Registra-se, por oportuno, que o entendimento do STJ é de que a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa.

A respeito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. FATOS APURADOS NA ESFERA CRIMINAL QUE NÃO COINCIDEM COM OS APURADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA DE DEMISSÃO APLICADA. SÚMULA 650/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante com o fim de anular o ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Agente Administrativo da Receita Federal. 2. O entendimento do STJ é de que a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa. 3. O acórdão recorrido consignou que os fatos apurados na esfera criminal não coincidem com os apurados na esfera administrativa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ. 4. Concluindo a comissão processante que o ex-servidor se valeu de seu cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, bem como que praticou ato de improbidade administrativa, corretamente aplicou a pena de demissão nos termos do art. 132, IV e XIII c/c o art. 117, inciso IX, todos da Lei 8.112/1990.5. Consoante o teor da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei n. 8.112/1990" . Logo, não há que se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada.6. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 2013864 AL 2022/0216120-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. Há inépcia da petição inicial se ocorrer dissociação entre o pedido e a causa de pedir; é dizer, se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 295, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil). 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que as instâncias administrativa e penal são independentes entre si, de modo que a influência de uma sobre a outra somente ocorre quando houver a inexistência do fato ou a negativa de autoria reconhecidas na esfera criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no RMS 29.088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. 1. PENA DE DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ATO QUE, A UM TEMPO, CONSTITUI CRIME E FALTA DISCIPLINAR. O ato do servidor, enquanto descrito na legislação disciplinar como falta funcional, está na alçada da jurisdição administrativa, que não está vinculada à iniciativa da ação penal nem está, se esta tiver ocorrido, subordinada a aguardar a sentença criminal condenatória. As instâncias penal e administrativa são independentes, só prevalecendo aquela nas hipóteses legalmente previstas - de que aqui não se trata. A pena aplicada na instância administrativa com base no art. 316, § 2º, do Código Penal não se sustenta, porque só a jurisdição penal pode identificar o crime e puni-lo. Subsiste, no entanto, a pena aplicada com base no tipo disciplinar previsto na lei que prevê os direitos e obrigações dos servidores públicos. 2. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA E REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO DISCIPLINAR. Só o reexame das provas produzidas no processo disciplinar pode resultar na conclusão de que a percepção que a decisão administrativa teve dos fatos não corresponde aos fatos como realmente aconteceram. O mandado de segurança é inidôneo para esse efeito, porque os fatos reconhecidos no processo disciplinar só podem ser contrastados em ação que propicie dilação probatória e cognição completa. Recurso ordinário desprovido”. (RMS 39.558/AL, 1ª Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, DJe 11/06/2014) (g.n)

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
denega-se
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024